Tribunal: STF
Processo: ARE 1351033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇO DE ANÁLISE DE CRÉDITO PARA FINS DE CONCESSÃO DE EMRÉSTIMO EMERGENCIAL, DENOMINADO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. SERVIÇO QUE SE SUJEITA À INCIDÊNCIA DE ISS, CONFORME SE OBSERVA DA LISTA ANEXA DA LC Nº 116/2003. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 424 DO STJ. PRECEDENTES DESTE TJRJ. MULTA ADEQUADAMENTE FIXADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I; e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Município de Niterói em face do ITAÚ Unibanco S.A., objetivando a cobrança de ISS incidente sobre a prestação de serviço relacionado à abertura de crédito, nos termos do item 15, subitem 15.08, do Anexo III da Lei Municipal 2597/08. Confira-se, index 0003 dos autos da execução:



    (...)



    O ente municipal, em sua impugnação, esclarece que o ISS em questão incide sobre a tarifa cobrada pelo banco para prestar o serviço que antecede a concessão de crédito, relacionado com o estudo, a confecção de contrato e a avaliação prévia do perfil do cliente, fls. 53-54 index 00050.



    A instituição financeira, por seu turno, impugna a referida cobrança alegando, em suma, que a atividade tributada não está descrita na lista dos serviços sujeitos à incidência do ISS, e que tampouco pode ser considerada congênere aos serviços nela listados. Argumenta, ainda, que o ISS não incide sobre o adiantamento a depositante nem sobre a respectiva tarifa.



    Pois bem. Pela análise da CDA acostada aos autos da execução, index 0003, bem como pela análise das alegações do ente municipal, index 00050, pode-se observar-se que o ISS em questão refere-se não à operação de crédito emergencial, denominada pela instituição financeira de “adiantamento a depositante”, mas ao serviço de análise de crédito por ela prestado e que antecede a concessão do referido empréstimo. O serviço de análise de crédito, por seu turno, é remunerado por uma tarifa, denominada pela instituição financeira de “tarifa de adiantamento a depositante”.



    Ora, o serviço de análise de crédito encontra-se previsto no item 15.08 da lista anexa à LC nº 116/2003, bem como no item de mesmo número da Lei Municipal 2.597/08 (abaixo transcrito), que se referem ao estudo, à análise e à avaliação de operações de crédito:



    15.08. Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de Operações de Crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para quaisquer fins.



    Note-se que, ainda que não estivesse taxativamente previsto no referido item, o serviço em questão seria passível de incidência do ISS, por ser congênere àquelas atividades acima elencadas. Trata-se de entendimento cristalizado no enunciado nº 424 da Súmula da Jurisprudência do STJ:



    (...)



    Assim, revela-se lícita a incidência do ISS sobre o serviço de análise de crédito que antecede a concessão do empréstimo bancário emergencial, denominado de adiantamento a depositante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente